Tribunal: CARF
Processo: 10469.721171/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721171/2011-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.817 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF
Interessado
FRANCISCO MEDEIROS SOBRINHO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a correção de erro
material, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, e, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no
2301-007.902, de 04/09/2020, para alterar o nome da signatária do recurso voluntário para
Sanzia Maria Pontes de Medeiros, e alterar-lhe a conclusão e o dispositivo para negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721171/2011-93
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), João Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n. 2301-007.902, de 4 de setembro de 2020,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso voluntário.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o exercício da atividade pecuária na propriedade rural, cancela-se a glosa
da área utilizada com pastagens.
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs embargos de declaração que foram
acolhidos para corrigir omissão quanto aos fundamentos para excluir a glosa da área de
pastagens.
Por outro lado, a Presidente da Turma também opôs embargos inominados onde
identificou existência de erro material, em razão de constatação da troca no nome da Procuradora
atuante no processo com o nome da filha do contribuinte.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Nesse sentido, o referido instrumento serve exatamente para trazer compreensão e
clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido, privilegiando,
inclusive, o princípio do devido processo legal e entregando às partes e interessados de forma
clara e precisa o entendimento do colegiado julgador.
Conforme o Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração foi
constatado erro material, no seguinte aspecto:
“A embargante aponta que o acórdão ora embargado entendeu que restou comprovado o
exercício de atividade pecuária na propriedade rural, cancelando a glosa da área
utilizada com pastagens. Para chegar a tal conclusão referiu que os documentos
apresentados às efls. 40 e ss seriam hábeis para a comprovação da atividade, por
reportarem-se ao imóvel em referência e sendo irrelevante o fato dos documentos
estarem em nome do filho do sujeito passivo:
Quanto à érea declarada como utilizada em pastagem, entendo que os documentos
apresentados, às e-fls. 40 e ss, reportando-se ao imóvel rural em referência, são hábeis
à comprovação da atividade, ainda que tenham sido emitidos em nome do filho do
sujeito passivo. Do exposto, manifesto-me pelo restabelecimento da área de pastagem
declarada, de 2.412ha.
Todavia, sustenta que o acórdão restou omisso por ter se limitado a afirmar que os
documentos não poderiam ser rejeitados pelo simples fato de terem sido emitidos em
nome do filho do sujeito passivo, porém, sem analisar os diferentes fundamentos
trazidos na r. decisão de 1a instância que demonstrou a falta de idoneidade dos
documentos para excluir a glosa realizada, como se vê pelo seguinte trecho, verbis:
a) ficha particular de controle do rebanho datada de 01/01/2008, sem identificar o
imóvel a que se refere, sem assinatura de responsável, fls. 14 e 30. Esta ficha não é
documento hábil para comprovar o uso de 2.412,0 ha com pastagens no imóvel
denominado “Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa e Olho D’Água” no ano
calendário 2006.
b) “Ficha de Declaração do Rebanho Vacinado n. 302155 datada de “São José
10/05/2007” em nome de terceiro (Francisco Ivanilson de Medeiros), da propriedade
Fazenda Santa Rosa no município de São Tomé, fl. 13. Esta ficha não comprova que o
rebanho vacinado era o da propriedade “Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa e Olho
D’Água” no município de Barcelona.
c) Nota Fiscal n. ilegível, datada de 27/04/2007, em nome de terceiro (Francisco
Ivanilson de Medeiros), da propriedade Fazenda Santa Rosa, município São Tomé, n.
de controle do formulário 004142, fl. 15. Esta Nota Fiscal não é documento hábil para
comprovar o uso de 2.412,0 ha com pastagens na propriedade “Fazenda Malhada do
Rio, Santa Rosa e Olho D’Água” no município de Barcelona.
d) “Ficha de Declaração do Rebanho Vacinado n. 059454, datada de “São Tomé
20/11/2007”, referente a vacinação de bovinos contra febre aftosa em 13/10/2007, em
nome de terceiro (Francisco Ivanilson de Medeiros), da propriedade Fazenda Santa
Rosa, município São Tomé, fl. 16. Esta ficha não é documento hábil para comprovar o
uso de 2.412,0 ha com pastagens na propriedade “Fazenda Malhada do Rio, Santa
Rosa e Olho D’Água” no município de Barcelona.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

e) Nota Fiscal n. ilegível, em nome de terceiro (Francisco Ivanilson de Medeiros), da
propriedade Fazenda Santa Rosa, município São Tomé, n. de controle do formulário
005289, fl. 17. Esta Nota Fiscal não é documento hábil para comprovar o uso de
2.412,0 ha com pastagens na propriedade “Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa e
Olho D’Água” no município de Barcelona.
f) “Ficha de Declaração do Rebanho e Vacinação n. 081221, datada de “São Tomé
20/11/2006”, referente a vacinação de bovinos 23/10/2006, em nome do impugnante,
na Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa, no município de São Tomé, fl. 31. Esta ficha
não é documento hábil para comprovar o uso de 2.412,0 ha com pastagens na
propriedade “Fazenda Malhada do Rio, Santa Rosa e Olho D’Água” no município de
Barcelona, no ano calendário 2007.
g) Nota Fiscal n. 001566, datada de 16/10/2006, em nome de terceiro (Francisco
Ivanilson de Medeiros), sem endereço, fl. 31. Esta Nota Fiscal não é documento hábil
para comprovar o uso de 2.412,0 ha com pastagens na propriedade “Fazenda Malhada
do Rio, Santa Rosa e Olho D’Água” no município de Barcelona, no ano calendário
2007.
A embargante ressalta que o acórdão entendeu que os documentos se
reportariam ao imóvel rural objeto do lançamento, todavia sustenta que os
documentos fazem menção à imóvel rural situado em outro município.
4. Ora, a OMISSÃO fica ainda mais patente, quando lemos pelo trecho transcrito do v.
acórdão ora recorrido que entendeu-se que os documentos se reportariam ao imóvel
rural objeto deste processo.
5. Ora, no presente feito, o imóvel em análise é a FAZENDA MALHADA DO RIO,
SANTA ROSA E OLHO D ́ÁGUA, no MUNICÍPIO DE BARCELONA/RN, sendo que,
na realidade, os documentos, como demonstrado no item 3 acima, fazem menção a
outro imóvel rural no MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN”.
Analisando os autos, verifica-se que de fato o documentos apresentados na e-fl.
40, 42 e 52 dizem respeito à imóvel rural situado no MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ/RN, quando
na verdade, o imóvel em análise na presente autuação é a FAZENDA MALHADA DO RIO,
SANTA ROSA E OLHO D ́ÁGUA, no MUNICÍPIO DE BARCELONA/RN.
Os referidos documentos são os que dariam suporte para comprovar as atividades
pecuária na propriedade rural, e que poderiam ter afastado a glosa declarada.
Duas notas fiscais de aquisição de produtos para produção rural juntados ao feito
(e-fls. 46 e 48), reportam à propriedade FAZENDA SANTA ROSA, mas que não teria o condão
de comprovar que criação de bovinos estariam no MUNICÍPIO DE BARCELONA/RN.
Diante das provas precárias trazidas aos autos, entendo que fica inviável acolher o
pedido do recorrente para afastar a glosa da área utilizada com pastagens, pois por mais que o
recorrente realizasse atividades agropecuárias, de fato existe a necessidade de comprovação das
alegações e argumentações trazidas ao feito, com provas claras, robustas e com indicativos de
que a criação de rebanhos bovinos seriam no imóvel objeto da autuação.
Assim, com razão a embargante já que de fato ao sanar a omissão apontada, não
encontrou-se documento com força probatória necessária para afastar a glosa lançada.
DOS EMBARGOS INOMINADOS
Quanto aos embargos inominados acolho também a correção quanto ao nome na
ciência
“Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifiquei a existência de erro
material à efl. 108 (fl.2 do acórdão ora embargado) em relação ao nome da
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.817 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.721171/2011-93

procuradora do sujeito passivo. Constou que “Cientificado, em 11/07/2014,
a interessada Francisca Medeiros Sobrinho, qualificando-se como filha do
contribuinte, falecido em 10/04/2014 (Certidão de Óbito às e-fls. 85),
apresentou Recurso voluntário, em 06/08/2014 (e-fls. 91 e ss)”, todavia, dos
documentos acostados consta como nome da procuradora/filha “Sanzia
Maria Pontes de Medeiros”.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração para sanar
vício de omissão, com efeitos infringentes, do Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.902,
de 4 de setembro de 2020, para negar PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, pela
falta de provas para afastar a glosa anteriormente reestabelecida, bem como para acolher os
embargos inominados para corrigir inexatidão material do relatório do Acórdão para passar a
constar o nome correto de quem apresentou o recurso devido Sra. Sanzia Maria Pontes de
Medeiros, real filha do contribuinte falecido.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Original